Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021554-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARESSA RENATA AMARAL DEMARCHI BATAGLINI - CPF: 395.673.288-03 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – VIGÊNCIA DO
STAY PERIOD
- RECURSO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, por força do disposto no art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005,

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021554-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME – Em Recuperação

AGRAVADO:
Banco Volkswagen S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME – Em Recuperação Judicial
, contra decisão que deferiu liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o
Banco Volkswagen S.A.

Aduz que o agravado propôs a ação para buscar e apreender 27 veículos dados em garantia de alienação fiduciária na modalidade CDC - contratos de abertura de crédito fixo nos 46891845, 44998472, 44916093, 44916220, 44998090, 44998464, 44998456, 44998227, 44916239, 44998294, 44998910, 44998332, 44998251, 44998340, 45025931, 44998448, 44998243, 44998197, 44916140, 44998316, 44916204, 46891691, 44916212, 44998103, 44916166, 44998391 e 44998367, no montante de R$6.124.249,02.

Assegura que requereu a suspensão do feito em razão do pedido de Recuperação Judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o que foi indeferido ao fundamento que não fora declarada a essencialidade dos bens pelo juízo da recuperação.

Defende que a competência para apreciar a questão da essencialidade dos bens é do juízo no qual se processa a recuperação, o qual, por força de tutela cautelar concedida em 29-10-2021, expressamente determinou a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda agravante, nos termos do artigo 6o, §§ 4o e 5o da Lei 11.101/05 (“LFRE”).

Reclama que a decisão proferida acabou por usurpar a competência do juízo recuperacional ao determinar a busca e apreensão de bens evidentemente essenciais para a atividade ao arrepio da Lei 11.101/05.

Assegura que os veículos são utilizados diariamente no desenvolvimento da atividade da agravante e se retirados pelo agravado, haverá patente violação aos princípios da legislação recuperacional (artigo 47 da Lei 11.101/2005), especialmente a manutenção das atividades produtivas da empresa.

Defende que os bens essenciais devem ser mantidos na posse da empresa em recuperação judicial, independentemente de se tratar de crédito extraconcursal, além de que é vedada a retirada de bens essenciais à atividade econômica da empresa até a votação da Assembleia Geral de Credores.

Por fim, aduz que na decisão que determinou a suspensão do trâmite das ações e execuções, o Juízo da recuperação judicial fixou multa para o caso de descumprimento pelos credores, cuja ciência do ora agravado é inequívoca, caso em que a propositura da presente ação é ato de má-fé e atenta contra a dignidade da justiça.

Postula o provimento do recurso, sob pena de comprometer a continuidade das atividades da empresa recuperanda, além de colocar em risco o crédito de todos os credores em detrimento exclusivo do banco agravado.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 112080452).

O Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 117339475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021554-59.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a

SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
– Em Recuperação Judicial, contra decisão que concedeu liminar de Ação de Busca e Apreensão movida pelo
Banco Volkswagen S.A, sobre
27 veículos dados em garantia de alienação fiduciária na modalidade CDC - contratos de abertura de crédito fixo nos 46891845, 44998472, 44916093, 44916220, 44998090, 44998464, 44998456, 44998227, 44916239, 44998294, 44998910, 44998332, 44998251, 44998340, 45025931, 44998448, 44998243, 44998197, 44916140, 44998316, 44916204, 46891691, 44916212, 44998103, 44916166, 44998391 e 44998367, no montante de R$6.124.249,02.

Sabe-se que em regra, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Não se permite, contudo, durante o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em exame, o que se constata é que aos
29-10-2021
, foi concedida tutela cautelar de urgência em favor da agravante, nos autos do
Pedido de Processamento da Recuperação Judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041
, nos seguintes termos (id
69080675 na origem)
:

“...

Para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável a coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

De fato, como dispõe
o art. 6o, da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial
.[3]

Sem maiores digressões,
observa-se que há evidente risco de perecimento do direito da requerente de preservação de seus ativos, na hipótese de constrição de seus bens por força de execução de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, caso tenham que aguardar a apresentação do laudo da verificação prévia para análise do processamento do pedido de recuperação judicial
.

...

Não há, outrossim, que se perquirir acerca da presença do perigo de dano, no caso em apreço, já que as investidas contra o patrimônio da requerente pode agravar a situação da devedora, antes mesmo da análise do pedido de processamento da recuperação judicial.

Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seus créditos.

...

2)
DEFIRO a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.”
(grifei)

Como se observa, a decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, entre outras providências,
determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a recorrente
(§§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005), inclusive com fixação de multa diária de R$500,00.

A Lei no. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, com ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

Na hipótese, a decisão proferida pelo
Juízo da Recuperação Judicial apenas determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a recorrente
(artigo 6o, §§ 4o e 5o da Lei n. 11.101/2005),
nada dispôs acerca da essencialidade dos bens
, circunstância que impede, pelo menos por ora, essa Corte se manifestar sobre o ponto.

Além disso, apesar de na decisão do Juízo da Recuperação não ter sido consignado se os créditos discutidos na
presente Ação de Busca e Apreensão sujeitam-se ou não à RJ
, é importante lembrar que, mesmo que se cuidasse daqueles não submetidos,
o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enuncia no final do § 3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
,
ainda que se tratem de créditos não submetidos à RJ
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period”.

(N.U 1015117-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Devedora fiduciante em recuperação judicial
– Decisão que revogou a liminar de busca e apreensão outrora concedida após a comunicação da suspensão de todas ações e execuções contra a agravada, e determinou ao agravante a habilitação de seu crédito naqueles autos
– Crédito da agravante que não se sujeita à recuperação judicial, devendo-se apenas observância ao prazo de suspensão do curso da prescrição e das ações e execuções contra a agravada ("stay period") – Inteligência dos arts. 6o, § 4o c.c. 49, § 3o, "in fine", da Lei de Recuperação e Falência
– Após o seu exaurimento, a presente ação deve ter regular prosseguimento – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261535-77.2021.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

No ponto, necessário destacar, ainda, que prevalece o entendimento de que o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Cumpre salientar, ademais, que ainda que superado o período de suspensão legal ('stay period'), previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005,
igualmente compete ao Juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade ou não do bem
, objeto da alienação fiduciária, para a prática de atos expropriatórios, o que igualmente evidencia o a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Até que a questão da essencialidade dos bens e a natureza do crédito ostentado pelo agravado seja enfrentada, necessário observar os efeitos do
stay period
- suspensão do tramite das ações e execuções-, como determinado pelo Juízo da Recuperação.

Do exposto, como a agravante tem em seu favor, tutela de urgência proferida no P
edido de Processamento da Recuperação Judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041
, que, aos
29-10-2021, concedeu a suspensão do trâmite das ações e execuções, encontra-se, portanto, no
stay period
(caput do art. 6o da Lei 11.101/2005),
demonstra a necessidade de suspensão do cumprimento da busca e apreensão, objeto do presente agravo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para suspender a decisão que determinou a Busca e Apreensão
deferida em favor do agravado
Banco Volkswagen S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022